Tribunal: TJBA
Processo: 8046022-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046022-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PRISCILA MENDONCA DA SILVA

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. DEVER DO DEVEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA.
TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA.
EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
AGRAVO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8046022-28.2024.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como Agravante, PRISCILA MENDONCA DA SILVA, e, como Agravado, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto condutor.